Tribunal: CARF
Processo: 13603.904729/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.904729/2012-51
ACÓRDÃO
3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGNESITA REFRATARIOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO JURÍDICA. JULGAMENTO DOS
ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE.
ARGUIÇÃO DE INVALIDADE AFASTADA.
O julgamento da manifestação de inconformidade é de competência da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), cabendo a esta
apreciar os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte,
sendo que o julgador administrativo não está restrito a repetir os
argumentos utilizados no Despacho Decisório, podendo (na verdade,
devendo) expor seus fundamentos e razões de decidir, tanto para manter
quanto para reformar a decisão recorrida. O aprofundamento da matéria
ou exposição de novos argumentos – desde que vinculados aos
fundamentos do despacho decisório – são relevantes, especialmente, para
demonstrar os elementos que formaram a convicção do julgador.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não sendo comprovado, por documentação hábil e idônea, o suposto
recolhimento a maior, não é possível o reconhecimento do crédito
pleiteado, por não se tratar de crédito líquido e certo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de invalidade do acórdão recorrido, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE):
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 12/21) contra despacho
decisório proferido em razão de PER/Dcomp em que o contribuinte apresentou
como crédito Pagamento Indevido ou a Maior de IOF (Código de Receita 1150)
referente a 31/12/2008 com o objetivo de compensar o débito ali declarado.
O contribuinte acima identificado enviou, em 13/04/2010, o PER/Dcomp n°
41523.72011.130410.1.3.04-3632, cuja compensação não foi homologada pelo
despacho proferido pela DRF Contagem (fl. 7) em 05/11/2012 com a seguinte
decisão:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 72.415,69.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. (...)
Cientificada da decisão em 19/11/2012, conforme registro de fl. 10, a interessada,
em 13/12/2012, ingressou com Manifestação de Inconformidade, requerendo a
homologação da compensação solicitada. Para tanto, sustenta, em síntese, que:
2.1. O simples erro no preenchimento na Declaração DCTF não afeta o direito
material de crédito do contribuinte.
No presente caso, como visto, a não homologação da compensação se deu pelo
fato de não ter a Requerente alterado a DCTF de dezembro de 2008, para fazer
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
3
constar o vaior efetivamente devido a título de IOF, em montante menor do
que o originalmente declarado, em razão de reapuração em sua escrita,
O erro do contribuinte, embora tenha dificultado a clara visualização da
situação, não afeta seu direito material ao crédito.
(...)
Logo, se o valor de IOF de dezembro de 2008 é de fato menor do que aquele
informado na DCTF. não pode o equivoco desta prevalecer sobre a realidade de
fato demonstrada, sobre a qual incide a norma de tributação.
Realidade essa que é provada pela documentação contábil da ora Requerente
aqui apresentada (doc. 06, cit.), que demonstra que o valor de R$ 194.912,92 a
título de IOF apurado em dez/2008 e pago em janeiro de 2009, embora
declarado na DCTF, não é o devido, sendo, portanto, apto a gerar o crédito
utilizado na compensação aqui discutida.
2.2. Impossibilidade da exigência de multa e juros.
Cabe ressaltar que a compensação é hipótese de extinção do crédito tributário,
ainda que sob condição de ulterior homologação. Desse modo: realizada a
compensação, encontra-se quitado o débito compensado, até que sobrevenha
decisão acerca da regularidade (ou não) do pagamento por meio de
compensação.
Desse modo, não existe mora ou descumprimento de qualquer dever legal até
o momento em que o contribuinte toma ciência do despacho decisório que não
homologa o pagamento realizado.
Por fim, requer:
Por todo o exposto, pede e espera a Requerente a procedência da presente
Manifestação de inconformidade, a fim de que seja reconhecida a
insubsistência do Despacho Decisório ora combatido, com a consequente
homologação integral da compensação declarada e extinção do débito
tributário nela compensado.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE (DRJ), por
meio do Acórdão no 08-47.949, de 19 de julho de 2019, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
Os dispositivos normativos indicam como contribuintes do IOF as pessoas físicas e
jurídicas tomadoras do crédito. Já a presente manifestante, como pessoa jurídica
que concedeu o crédito, é responsável pelo recolhimento desse tributo. Dessa
forma, para pleitear a restituição de recolhimento indevido, o responsável deverá
comprovar que o pagamento foi superior à retenção ou que devolveu ao
contribuinte a quantia retida indevidamente.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
4
Analisando-se o caso dos autos, constata-se que a documentação acostada às fls.
84 a 88 (denominada Doc. 6) não possui qualquer indicação de que foi extraída da
contabilidade de acordo com a IN RFB n° 787/2007 e não houve a demonstração
de retenção a menor do contribuinte ou a devida comprovação de devolução da
quantia retida pelo beneficiário.
Prosseguindo, esclareça-se que, na análise das compensações, aplica-se a
legislação vigente à data da transmissão da PER/DCOMP.
E isto porque o PER/DCOMP não é mera obrigação acessória, mas sim integra a
essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art. 74, § 1o da
Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002), formalizando, na
data da sua transmissão, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória
da ulterior homologação, e não apenas sua constituição (art. 74, § 2o da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.637/2002).
Não se pode olvidar que é dever legal da contribuinte recolher a obrigação
tributária no prazo de vencimento. Para o crédito não integralmente extinto no
vencimento, seja qual for o motivo de sua falta, o art. 161 do CTN determina o
acréscimo de juros de mora, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária, dentre
as quais se insere a multa de mora, estipulada, tal como os juros de mora, na Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
Assim, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data da entrega
da declaração, acaso não observado o prazo legal de seu vencimento. Na hipótese
da retificação da declaração, considera-se a data da transmissão da declaração
original para fins de cálculo dos acréscimos cabíveis, relativamente ao débito
compensado.
(...)
Nesse contexto, se na data da transmissão da DCOMP original foi observado o
prazo de vencimento legal da obrigação, de fato, a multa de mora não deve
compor o débito compensado, para fins de verificação da suficiência do direito
creditório utilizado.
Porém, acaso não implementada a compensação pela não homologação, resolve-
se a extinção do crédito tributário. Nesse contexto, a cobrança de juros e multa de
mora sobre os débitos não compensados decorre do disposto na Lei n° 9.430, de
1996 (art. 74, §§ 6°, 7° e 8°), conforme regulamentado na IN SRF n° 900, de 2008
(arts. 37 e 38), dada a natureza da DCOMP como instrumento de confissão de
dívida, suficiente para exigência dos débitos cuja extinção deixou de ser
confirmada.
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
5
Como visto, não se suspende a fluência dos acréscimos legais cabíveis, mas
somente se suspende a cobrança dos débitos indevidamente compensados, desde
que verificada a ocorrência da hipótese do art. 151, III, do CTN.
Acrescente-se que a exigência de juros de mora também é disciplinada no art. 953
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 29 de
março de 1999 (RIR/99), atualmente regulado no art. 997 do Decreto n° 9.580, de
22 de novembro de 2018 (RIR/18):
(...)
Do quanto expendido, a legislação tributária aplicável expressamente prevê a
exigência de multa e juros de mora e, portanto, a alegação da manifestante
referente a esse quesito não deve ser acatada.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando que o v. acórdão recorrido
seria inválido por supostamente adicionar novo fundamento nunca antes deduzido pelo despacho
decisório, o que violaria os artigos 142 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN, e reiterando os
argumentos expostos na impugnação no tópico “O simples erro no preenchimento na Declaração
DCTF não afeta o direito material de crédito do contribuinte”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 09/10/2019, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 09/09/2019 (fl.117). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE INVALIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO POR VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 142 E 146 DO CTN
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o v. acórdão recorrido seria
inválido por supostamente adicionar novo fundamento nunca antes deduzido pelo despacho
decisório, o que violaria os artigos 142 e 146 do CTN.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
O fundamento exposto no despacho decisório para o indeferimento das
compensações realizadas foi unicamente o de que tal crédito não estaria
disponível, porquanto o DARF foi utilizado para quitação de débitos do
contribuinte. Ou seja, o problema estava, unicamente, no fato de todo o valor do
DARF já ter (supostamente) sido utilizado (não na legitimidade do crédito).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
6
Não obstante, o acórdão acrescenta à glosa da compensação fundamentos nunca
utilizados pelo despacho decisório, quais sejam, "constata-se que a
documentação acostada às fls. 84 a 88 (denominada Doc. 6) não possui qualquer
indicação de que foi extraída da contabilidade de acordo com a IN RFB n°
787/2007 e não houve a demonstração de retenção a menor do contribuinte ou
a devida comprovação de devolução da quantia retida pelo beneficiário".
Nestes termos, o acórdão viola a um só tempo o art. 142 e o art. 146 do CTN, pois
inova na fundamentação do despacho decisório, extrapolando da sua
competência eminentemente julgadora, invadindo a competência fiscalizadora e
acrescentando novos critérios jurídicos aos mesmos fatos, o que não pode ser
tolerado por este CARF.
Ao adicionar razões para o indeferimento da compensação, o órgão julgador
acabou proferindo, na verdade, um novo despacho decisório, o que só poderia ser
realizado pela autoridade administrativa fiscal (art. 142 do CTN), e não pela
Delegacia de Julgamentos, que possui sua competência restrita ao julgamento
recursal.
É ver como as competências de um e outro órgão são distintamente atribuídas
pela IN SRF n° 1.717/2017, cabendo à DRF (Delegacia da Receita Federal) a
emissão do despacho decisório e à DRJ (Delegacia de Julgamento) a apreciação da
Manifestação de Inconformidade:
(...)
Portanto, não compete à DRJ (prolatora do acordão recorrido) adicionar
fundamentos não utilizados pelo despacho decisório para salvá-lo de ilegalidade.
Isso porque, nos termos do art. 142 do CTN e da IN acima citada, a competência
para fundamentar a exigibilidade do débito não compensado é da autoridade
fiscal e não julgadora, cabendo ao sujeito passivo se defender contra aquela
fundamentação apresentada no despacho decisório.
Nos termos da legislação de regência, a DRJ tem sua competência restrita à
apreciação dos fundamentos colocados no despacho decisório contra os quais se
defende o sujeito passivo, mas não para manter a exigibilidade do crédito
tributário com base em outros fundamentos. Ou seja, cabe a DRJ fazer um
controle "externo" dos atos do fiscal e não subrrogar-se no seu lugar para corrigir
eventuais equívocos por ele cometidos.
(...)
Portanto, se a DRJ entende que seria indispensável a comprovação da existência
material do crédito com comprovação de devolução da quantia retida pelo
beneficiário ou a retenção a menor do contribuinte usadas como crédito, mas, por
outro lado, este nunca foi um requisito exigido pelo fiscal no momento da
prolação do despacho decisório, isto significa que ao ver da DRJ o despacho
decisório foi realizado de forma incompleta/equivocada, o que ensejaria a sua
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
7
anulação, mas nunca sua reforma em prejuízo do contribuinte, como o fez o
acórdão ora recorrido.
O despacho decisório, como ato administrativo que é, vincula-se aos motivos que
serviram de suporte à sua criação, isto é, a fundamentação do lançamento
integra-se à sua validade. Desta forma, a alteração dos fundamentos que o
embasaram só pode ser realizada mediante novo lançamento realizado pela
autoridade competente para tanto (que não é a DRJ), oportunizando-se ao
contribuinte a ampla defesa contra este novo ato em respeito ao devido processo
legal (CR/88, art. 5°, LV).
(...)
Portanto, permitir ao fisco que se utilize de qualquer motivo para negar a
compensação e, posteriormente, permitir que a DRJ (órgão eminentemente
julgador) modifique livremente o ato administrativo consubstanciado no despacho
decisório, seria o mesmo que lhe autorizar a extrapolar da sua competência e
invadir a competência reservada ao fiscal, em violação aos princípios da
legalidade e da segurança jurídica em seu aspecto material, com vistas ao futuro,
nas concepções de previsibilidade e calculabilidade.
E mais: se se entender ser imprescindível a análise dos documentos que atestam a
materialidade do crédito, deve ser primeiramente instaurado procedimento
fiscalizatório neste sentido, como demanda o art. 196 do CTN e, somente se restar
definido que os documentos não são aptos e/ou suficientes para comprovar o
crédito é que se pode expedir novo despacho decisório embasado nisto. Sem a
fiscalização prévia e, menos ainda, sem que o despacho decisório tenha feito
menção a isto, não pode jamais a DRJ exigir do contribuinte esta documentação.
Tudo a evidenciar que, se a DRJ entende ser necessária a prova material do
crédito, ela deverá cancelar o despacho decisório ora impugnado e determinar que
um novo seja emitido após procedimento de fiscalização, sempre assegurando ao
contribuinte o devido processo administrativo (CR/88; art. 5°, LV).
Ante o exposto, sendo inválido o acórdão ao adicionar novo fundamento nunca
antes deduzido pelo despacho decisório, deve-se partir da premissa, do próprio
despacho, de que o crédito existe e é suficiente para quitar todos os débitos. E
neste caso, o único fundamento usado para negativar as compensações será da
suposta vedação do art. 170-A do CTN que, como se passa a demonstrar, não
procede.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é necessário observar que, ao apreciar o PER/DCOMP objeto do
presente processo administrativo, o Despacho Decisório (fl. 07) não homologou a compensação
declarada, sob o fundamento de que o DARF discriminado havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos de IOF da recorrente relativos à competência de dezembro de 2008, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
8
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente alegou que a não
homologação da compensação se deu pelo fato de não ter alterado a DCTF de dezembro de 2008,
para fazer constar o valor efetivamente devido a título de IOF, em montante menor do que o
originalmente declarado, em razão de reapuração em sua escrita.
Neste sentido, a recorrente apresentou documentação contábil que supostamente
comprovaria que o valor declarado a título de IOF em dez/2008 - embora declarado na DCTF - não
seria integralmente devido, sendo, portanto, apto a gerar crédito utilizado na compensação ora
discutida.
Destaque-se que quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo administrativo
fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal
conclusão se extrai do previsto no § 11 do art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
(Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
9
Assim, ao discordar do indeferimento do direito creditório, que, frise-se, foi
baseado na própria DCTF declarada e não retificada pela contribuinte, cabe à recorrente
comprovar a existência do crédito pleiteado, o que, no presente caso, seria o suposto
recolhimento de IOF a maior na competência de dezembro de 2008.
E foi justamente este o objeto do julgamento realizado pelo v. acórdão ora
recorrido, como se extrai do seguinte excerto do voto:
[...] para pleitear a restituição de recolhimento indevido, o responsável deverá
comprovar que o pagamento foi superior à retenção ou que devolveu ao
contribuinte a quantia retida indevidamente.
Analisando-se o caso dos autos, constata-se que a documentação acostada às fls.
84 a 88 (denominada Doc. 6) não possui qualquer indicação de que foi extraída
da contabilidade de acordo com a IN RFB n° 787/2007 e não houve a
demonstração de retenção a menor do contribuinte ou a devida comprovação
de devolução da quantia retida pelo beneficiário. (Grifamos)
Ou seja, excercendo a sua competência de julgar a manifestação de
inconformidade, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido, apreciando os argumentos e documentos
apresentados pela recorrente, e se manifestando no sentido de que não houve a devida
comprovação do alegado recolhimento indevido, razão pela qual não poderia ser reconhecido o
crédito pleiteado.
Não há que se falar em inovação jurídica ou ofensa aos artigos 142 e 146 do CTN,
uma vez que o v. acórdão recorrido tão somente apreciou os argumentos e documentos trazidos
pela própria recorrente, entendendo que estes não seriam capazes de alterar o entendimento
exarado no Despacho Decisório, no sentido de que o DARF discriminado havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos de IOF da recorrente relativos à competência de dezembro de
2008.
Cumpre destacar que o julgador administrativo não está restrito a repetir os
argumentos utilizados no Despacho Decisório, podendo (na verdade, devendo) expor seus
fundamentos e razões de decidir, tanto para manter quanto para reformar a decisão recorrida. O
aprofundamento da matéria ou exposição de novos argumentos – desde que vinculados aos
fundamentos do despacho decisório – são relevantes, especialmente, para demonstrar os
elementos que formaram a convicção do julgador.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de invalidade do v. acórdão
recorrido.
2
DO SUPOSTO RECOLHIMENTO INDEVIDO E DO CRÉDITO PLEITEADO
Quanto ao suposto recolhimento indevido e o correspondente crédito pleiteado, a
recorrente apenas reitera que a documentação contábil (fls. 84/88) apresentada supostamente
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904729/2012-51
10
demonstraria que o débito de IOF apurado em dez/2008 e pago em janeiro de 2009, embora
declarado na DCTF, não seria integralmente devido, sendo, portanto, apto a gerar o crédito
utilizado na compensação aqui discutida.
Ocorre que, além do referido relatório unilateral, a recorrente não trouxe aos autos
qualquer documento que desse suporte aos valores discriminados, muito menos apontou as
operações que teriam composto equivocadamente a base de cálculo do IOF no período,
justificando o suposto equívoco na DCTF declarada.
Como bem apontado no v. acórdão recorrido, para pleitear a restituição de
recolhimento indevido, o responsável deveria ter comprovado que o pagamento foi superior à
retenção ou que devolveu ao contribuinte a quantia retida indevidamente.
Neste sentido, merece destaque que, mesmo nos casos em que há a retificação da
DCTF pelo contribuinte – o que não ocorreu no presente caso -, é indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação, nos termos da Súmula CARF no 164, abaixo transcrita:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Assim, inexistindo a comprovação do erro que justificasse o suposto equívoco na
DCTF declarada e, consequentemente, não sendo comprovada a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o v. acórdão recorrido,
pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de invalidade do v. acórdão recorrido, e, no mérito, para NEGAR-LHE provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 143
DF CARF MF
Original